Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-77.2021.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000261-77.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON OLIVEIRA DANTAS - CPF: 016.544.221-26 (APELANTE), ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SOARES DA SILVA - CPF: 025.015.471-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON OLIVEIRA DANTAS - CPF: 016.544.221-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 E ART. 307, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE -
DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, autoriza a mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000261-77.2021.8.11.0050

APELANTE: ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática do delito de falsa identidade, previsto no artigo 307, do Código Penal.

Foi fixado o regime fechado, para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal (réu reincidente).

Por fim, foi negado ao apelante o direito de recorrer em liberdade (id. 119873054).

Inconformada, a Defensoria Pública almeja, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, requer a desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes (id. 119873068).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 119873072).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 125015194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de nulidade por violação de domicílio.

Conforme relatado,
a defesa de
Rodrigo da Silva Jesus busca
a nulidade das provas por violação de domicílio.

Pois bem. Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica do depoimento colhido em juízo, os agentes policiais agiram sob fundadas suspeitas, devidamente justificadas pela abordagem do usuário Elton Oliveira Dantas em via pública, o qual teria lhes dito que estava no local dos fatos para comprar entorpecentes do apelante.

Em juízo, o policial militar
Rogério da Silva, ratificando a versão apresentada na fase policial,
afirmou que:

“
essa situação se deu na rua cardeal onde recebemos informações via 190 que ali estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes; que nos deslocamos até o local indicado e já localizamos duas pessoas; sendo que uma dessas pessoas, o Elton declarou que estaria naquele local para comprar 5 entorpecentes; que solicitamos ao proprietário da residência se poderíamos fazer uma busca na residência, tendo em vista que recebemos informações de que ele tinha o habito de guardar a droga no lixo no fundo da residência, que vasculhamos o lixo no fundo da casa e encontramos 20 porções de pasta base de cocaína numa caixinha de mentos, realizamos a busca também na residência onde encontramos uma pedra dentro de um tênis, da mesma substância; que a casa era do réu/conduzido; que a denúncia que recebemos informava da casa e o proprietário da casa; que já tinham o conhecimento da mercancia naquele local; que não foi encontrado nenhum instrumento de uso de droga; somente encontramos a droga e o Elton informando que teria ido comprar a droga”.
(trecho extraído da sentença condenatória, id.
119873054, p. 05)

Convém ressaltar que
conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, observa-se que os agentes adentraram a residência não só fundados na abordagem policial de Elton Oliveira Dantas, mas com a autorização do apelante.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça asseverou o seguinte:

“[...] não há falar em ilegalidade da prisão, consubstanciada no ingresso não autorizado no domicílio do paciente, porquanto, a atuação dos policiais teve como elemento precursor a denúncia anônima, dando conta de que corréu estaria praticando a traficância por meio do aplicativo IFood, sendo que, ao ser abordado em via pública, os policiais encontraram em sua posse 2 porções de maconha, e teria informado aos policiais que recebia uma comissão por cada venda realizada, apontando o ora paciente como fornecedor das drogas, indicando inclusive o endereço, tendo sido, de fato, feita a apreensão dos entorpecentes e de apetrechos 14 porções de maconha, embaladas em plástico filme e idênticas às encontradas em posse do corréu, 1 tijolo da mesma droga, a quantia de R$700,00 (setecentos reais) em dinheiro, um rolo de filme plástico PVC, uma faca e uma balança de precisão , o que confirmou a possível ocorrência do delito de tráfico. [...]”

(HC 648.543/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021).

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade do apelante, eis que praticadas sob fundadas suspeitas e autorização do apelante.

Da desclassificação do delito de tráfico para o de uso de entorpecentes.

No tocante ao pleito de desclassificação, a Defensoria Pública alega
que inexiste prova de que a droga apreendida seria destinada a comercialização.

No caso dos autos, a peça acusatória atribuiu ao apelante a seguinte conduta delitiva
(id. 119872977):

“No dia 04 de fevereiro de 2021, em Campo Novo do Parecis (MT), o denunciado ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO guardava/mantinha em depósito 28 (vinte e oito) pacotes (trouxinhas) contento substância entorpecente do tipo cocaína e uma unidade (pedra) contento cocaína, destinadas à venda, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fato 01).

Após receberem denúncia de que uma residência situada na Rua Cardeal, 70, Bairro Jardim das Palmeiras, havia suspeita de tráfico de drogas e que morador escondia os entorpecentes aos fundos do terreno, de baixo de um amontoado de lixo, policiais militares se deslocaram ao local e abordaram o acionado e uma outra pessoa (Élton Oliveira Dantas).

Após autorização do denunciado, os policiais realizaram vistoria na casa e no terreno, logrando encontrar 28 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionadas em petecas, dentro de uma lata; além de uma porção da mesma substância dentro de um tênis, no quarto do acionado.

Consta, ainda, que, na Delegacia de Polícia, o acusado ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO atribui-se falsa identidade, visando obter vantagem em proveito próprio (fato 02).

O acusado ANDERSON, ao ser questionado sobre sua identidade, se apresentou como Jeferson Silva Ferreira. No entanto, os policiais identificaram seu registro civil e comprovaram que na verdade se trata de ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO”.

Quanto a autoria, o policial militar ROGÉRIO DA SILVA, ouvido na fase policial (id. 119872957, p. 15) e judicial, afirmou que teria recebido informações de que estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes no endereço do apelante, sendo que as drogas estariam escondidas em um monte de lixo localizado nos fundos da residência. Disse ainda que após ao abordarem o usuário Elton, esse teria lhe confessado que estaria no local dos fatos para comprar drogas do acusado. Declarou, ainda, que Anderson, que em um primeiro momento teria se identificado como Jefferson, confessou que praticava a comercialização de entorpecente. Por fim, declarou que foram encontradas 28 (vinte e oito) porções embaladas de cocaína nos fundos da residência do acusado, conforme informado anteriormente, além de uma pedra de cocaína no interior de um tênis.

A versão apresentada pelo PM Rogério foi ratificada pelos policiais militares DIEGO SOARES DA SILVA e ANDRE LUIS ASSUNÇÃO PESTANA ROSA.

Embora tenha alterado a versão ao ser ouvido em Juízo, na fase inquisitorial a testemunha Elton Oliveira Dantas (id. 119872957, p. 15), confirmou a versão apresentada pelo PM Rogério da Silva, afirmando que foi abordado pelos policias militares quando estava a caminho da residência do apelante para comprar entorpecentes. Além disso, afirmou que o entorpecente apreendido pertencia ao apelante.

Ademais, embora o apelante tenha negado a prática delitiva, tanto na fase policial quanto na judicial, afirmando que possuía somente 10 papelotes de cocaína para seu consumo, e que os demais entorpecentes consignados no termo de apreensão não seriam dele,
constato que a defesa não trouxe argumentos críveis sobre os motivos que levaram os policiais militares a incriminarem o réu.

Convém ressaltar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese apresentada não encontra amparo.

Diante desse cenário, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que a apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, eis que comprovadamente, que a droga apreendida era destinada a comercialização.

Aliás, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

A propósito:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento [...]”
(STJ, AgRg no HC 667.338/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021).

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, ressalto que a condição de usuário, como confessado pelos imputados, não impede que eles pratiquem o comércio ilícito de drogas, até porque a mercancia de entorpecentes é situação comum para sustentar o vício.

A propósito, é o Enunciado n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006”

Portanto, estando comprovado que a apelante armazenava os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/06.

Quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, deixo consignado que toda matéria já foi debatida neste voto.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022